Tribunal: TJDFT
Processo: 0001528-36.2015.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. SALDO CREDOR. CÁLCULOS DA CONTADORIA. CONFORMIDADE COM A RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Deve ser mantida a sentença que, na segunda fase da ação de exigir contas, fixa saldo credor para o demandante apurado pela contadoria em conformidade com a relação jurídica da qual proveio o litígio.
II. Recurso conhecido e desprovido.